Tribunal: TJSP
Processo: 2228958-75.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – Oposição em face de decisão monocrática que negou pedido de antecipação da tutela recursal a agravo de instrumento - Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição – Efeito infringente e/ou de reconsideração que não pode ser alcançado pela via adotada – Embargos rejeitados.